Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021620-34.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado (art. 148), Roubo Majorado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, De Tortura, Análogo a Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO AZRAEL SARATE DE SOUZA - CPF: 082.171.361-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOAO AZRAEL SARATE DE SOUZA - CPF: 082.171.361-22 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Execução de medida socioeducativa. Progressão de medida de internação para liberdade assistida. Gravidade dos atos infracionais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a progressão de medida socioeducativa de internação para liberdade assistida pelo cometimento de atos infracionais análogos a sequestro qualificado [sofrimento físico e moral], roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tortura [mediante sequestro] e organização criminosa, em concurso material, visando a substituição da medida de internação por liberdade assistida.

II.
Questão em discussão

A gravidade do ato e o curto tempo de cumprimento da medida socioeducativa não justificaria a medida socioeducativa de internação.

III.
Razões de decidir

A medida de internação é cabível em atos infracionais cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa.

A prática de atos infracionais
mediante grave ameaça, bem como com violência à pessoa
, incluindo homicídio qualificado, tortura e organização criminosa, e o registro histórico de reincidência por outros atos graves, como tráfico de drogas e associação criminosa, justifica a manutenção da internação.

Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 122, I a III; CP, arts. 148, § 2º, 157, § 2º, II e V, 121, § 2º, II, III e IV, 211, 14, II e 29; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a” e § 4º; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 129148/SP; STJ, RHC nº 39.342/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.9.2013; AgInt no AREsp nº 1505639/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.9.2019; HC nº 437.603/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.4.2019; TJMT, AP nº 1019464-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 11.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021620-34.2024.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por JOÃO AZRAEL SARATE DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, nos autos da execução de medidas socioeducativas (PJE NU 1009766-56.2023.8.11.0007), que indeferiu a progressão de medida socioeducativa de internação para liberdade assistida pelo cometimento de atos infracionais análogos à sequestro qualificado [sofrimento físico e moral], roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tortura [mediante sequestro] e organização criminosa, em concurso material - art. 148, § 2º, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, art. 121, § 2º, II, III e IV, art. 211, art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, art. 1º, I, “a” e § 4º, da Lei nº 9.455/97, art. 2º, da Lei nº 12.850/13 - (ID 231447689).

O agravante sustenta que a gravidade do ato e “
curto tempo de cumprimento da medida socioeducativa
” não justificam a internação porque o “
bom comportamento sempre deve ser incentivado, de modo que o adolescente possa continuar a socioeducação por meio de uma medida menos gravosa, mormente considerando que a família do adolescente é presente e participativa
”.

Requer a concessão para “
substituir a medida socioeducativa de internação, por outra menos gravosa [...] a liberdade assistida
” (ID 231447687).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações (ID 232922723).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 236505157).

A i. Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo desprovimento do recurso, por entender que: “
a gravidade dos fatos perpetrados, a ausência de reflexão sobre seu atos e o período em que está segregado, são insuficientes para a retribuição e ressocialização do agravante
” (Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça – ID 241709179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.2.2023, o Juízo da 2ª Vara Cível de Alta Floresta, nos autos da ação socioeducativa (PJe nº 1003201-13.2022.8.11.0007), julgou improcedente a representação do agravantes pelos atos infracionais análogos a sequestro qualificado [sofrimento físico e moral], roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], tortura [mediante sequestro] e organização criminosa, em concurso material.

Em 10.3.2023, esta e. Câmara proveu parcialmente, à unanimidade, a Apelação criminal nº 1003201-13.2022.8.11.0007 e julgou procedente a representação, aplicando medida de internação pela prática dos referidos atos infracionais.

Em 13.11.2023, o agravante iniciou o cumprimento da medida socioeducativa (PJe nº

1009766-56.2023.8.11.0007).

Em 15.04.2024, fora realizada a
primeira reavaliação
da medida socioeducativa pela equipe multidisciplinar do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop, ocasião em que o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop manteve a medida de internação por entender que “
estabelecer a progressão, no caso, quando não está claro o efeito ressocializante da medida anteriormente aplicada, não tendo o jovem desenvolvido ainda o esperado juízo crítico
” (Melissa de Lima Araújo, juíza de Direito - ID 231447689 – fls. 19).

Em 16.07.2024, após a
segunda reavaliação
, a internação foi mantida “
ante a necessidade de cautela no desenvolvimento socioeducativo do agravante, devido ao fato de ser a sua segunda passagem pelo sistema socioeducativo, a gravidade dos atos infracionais por ele praticados e o lapso temporal de internação insuficiente para a socioeducação
” (ID 232922723).

Dito isso, vejamos.

Tratando-se de atos infracionais
“cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa”,
com reiteração de outras infrações graves, e/ou descumprimentos de medidas socioeducativa, justificável a medida de internação (STF, HC 129148/SP).

Verifica-se que o agravante praticou atos infracionais mediante grave ameaça e violência à pessoa, quais sejam:
sequestro qualificado [sofrimento físico e moral], roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tortura [mediante sequestro] e organização criminosa, em concurso material - art. 148, § 2º, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, art. 121, § 2º, II, III e IV, art. 211, art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, art. 1º, I, “a” e § 4º, da Lei nº 9.455/97, art. 2º, da Lei nº 12.850/13 -.

Além disso, registra ação socioeducativa pretérita (PJe 1005370-70.2022.8.11.0007), pelo cometimento de atos infracionais análogos a tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual fora aplicada medida socioeducativa de internação, bem como responde por atos infracionais equiparados a sequestro, tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, nos autos da ação socioeducativa de nº 1009012-17.2023.8.11.0007, a qual está em fase de instrução e julgamento.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, “
ainda que exista parecer técnico favorável sugerindo a aplicação de medida mais branda, este é peça auxiliar, podendo o magistrado afastá-lo, em conformidade com o princípio do seu livre convencimento. [...]”
(RHC nº 39.342/PA – Relator: Min. Moura Ribeiro – 10.9.2013
; AgInt no AREsp nº 1505639/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.9.2019; AgInt no HC nº 511.249/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; HC nº 437.603/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.4.2019
).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“[... ]para o exame da progressão da medida socioeducativa, deve ser observado não apenas a conduta do adolescente dentro da instituição, mas também a sua personalidade, os seus antecedentes, a gravidade do ato infracional praticado, tendo em mira o aspecto pedagógico da medida aplicada. Ademais, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo médico apresentado, que tem o objetivo de tão somente auxiliá-lo na sua função de julgar, com espeque no princípio do livre convencimento motivado.”
(AP nº

1019464-49.2019.8.11.0000, Rel.: Des. Paulo da Cunha – 11.3.2020).

Nesse contexto, mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024